Tribunal: STM
Processo: 7000934-40.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA. ART 290 DO CPM. TESES: VÍCIO NA APREENSÃO DO MATERIAL, INSEGURANÇA JURÍDICA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A Defesa alega que não está colacionado aos autos o Termo de Apreensão do material, no qual deveria constar a descrição detalhada da substância entorpecente apreendida, o que entende ser formalidade essencial para o ato. II. In casu, não há que se cogitar de insegurança jurídica, tampouco a aplicação do Princípio da Presunção de Inocência, pois dos autos não se infere qualquer evidência de que haja ocorrido interferência interna ou externa hábil a comprometer os procedimentos adotados pelos militares e/ou pela polícia técnica, quando do recolhimento e da análise do material. III. Eventual equívoco na produção do Auto de Prisão em Flagrante e, diante da forma pela qual a substância entorpecente fora apreendida, não tem o condão de invalidar a prova pericial se outros elementos atenderem com suficiência a presunção de regularidade da cadeia de custódia. IV. Verifica-se que as condutas são típicas, antijurídicas e culpáveis, tendo os Embargantes agido de forma livre e consciente. Eram imputáveis, conheciam o caráter ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa. V. A pena aplicada foi justa e fixada em 1 (um) ano de reclusão, não se verificando qualquer violação aos princípios constitucionais, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. VI. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000934-
40.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER INALTERADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO VERGASTADO. OS MINISTROS
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA LAVRA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 7000344-97.2022.7.00.0000, QUE DAVA PROVIMENTO AOS
APELOS DEFENSIVOS PARA, REFORMANDO A SENTENÇA VERGASTADA,
ABSOLVER OS EX-MILITARES FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
E KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000934-40.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFESA. ART 290 DO CPM. TESES: VÍCIO NA
APREENSÃO
DO
MATERIAL,
INSEGURANÇA
JURÍDICA
E
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A Defesa alega que não está colacionado aos autos o Termo de Apreensão do
material, no qual deveria constar a descrição detalhada da substância
entorpecente apreendida, o que entende ser formalidade essencial para o ato.
II. In casu, não há que se cogitar de insegurança jurídica, tampouco a aplicação
do Princípio da Presunção de Inocência, pois dos autos não se infere qualquer
evidência de que haja ocorrido interferência interna ou externa hábil a
comprometer os procedimentos adotados pelos militares e/ou pela polícia
técnica, quando do recolhimento e da análise do material.
III. Eventual equívoco na produção do Auto de Prisão em Flagrante e, diante da
forma pela qual a substância entorpecente fora apreendida, não tem o condão de
invalidar a prova pericial se outros elementos atenderem com suficiência a
presunção de regularidade da cadeia de custódia.
IV. Verifica-se que as condutas são típicas, antijurídicas e culpáveis, tendo os
Embargantes agido de forma livre e consciente. Eram imputáveis, conheciam o
caráter ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa.
V. A pena aplicada foi justa e fixada em 1 (um) ano de reclusão, não se
verificando qualquer violação aos princípios constitucionais, com o regime
prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
VI. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
opostos pela DPU, e em manter inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão vergastado.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União em face da decisão proferida por esta Corte, nos autos da
Apelação Criminal nº 7000344-97.2022.7.00.0000 que, por maioria, negou provimento ao
Recurso da Defesa e manteve, na íntegra, a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da
2ª Circunscrição Judiciária Militar que decidiu condenar FURLAN REINALDO SILVA
CORRÊA JÚNIOR e KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA como incursos nas sanções
do art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2
(dois) anos.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico DJe nº 188/2023, de
25 de outubro de 2023, e o presente recurso foi oposto em 16 de novembro de 2023
(Apelação Criminal nº 7000344-97.2022.7.00.0000, evento 35 e 43).
O Acórdão vergastado restou assim ementado:
APELAÇÃO. DPU POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PLURALIDADE
DE
AGENTES.
DUPLICIDADE
DE
PROCESSOS.
CONEXÃO
PROBATÓRIA. UNIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO
LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. PERIGO EFETIVO DE
LESÃO. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. TERMO DE APREENSÃO. SUPRESSÃO. DIVERSIDADE.
ELEMENTOS IDÔNEOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorrem na prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar soldados flagrados
no interior da organização militar portando substância entorpecente, vulgarmente conhecida
como maconha. Materialidade e autoria delitivas comprovadas à luz das provas testemunhais
e periciais.
Não há como negar, no caso, ausência de perigo efetivo de lesão, com base na alegação de ser
ínfima a quantidade da droga. Quando o militar pratica qualquer um dos verbos nucleares
previstos no artigo 290 do Código Penal Militar, evidentemente, consuma conduta
incompatível com a atividade militar, pois é inconcebível a ideia de um militar, após fazer uso
de drogas, manusear ou controlar instrumentos bélicos ou maquinários pesados, sem expor a
perigo seus colegas de farda ou mesmo o cidadão comum.
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de
Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do
CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico o
entendimento de que esse dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal.
É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados dentro das Organizações Militares.
Não há como admitir que a superveniência da Lei nº 13.491/2017, que instituiu os crimes
militares por extensão, possa ser considerada, nesse aspecto, uma novatio legis in mellius.
Pela prevalência da especialidade da norma penal castrense, deve ser rechaçada a tese
defensiva de ter sido o art. 290 do CPM revogado pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Apesar de não haver, nos autos, os termos de apreensão, verifica-se a existência de elementos
seguros que levam à convicção de que as substâncias encontradas na posse dos apelantes são
as mesmas submetidas à análise pericial, não havendo que se falar em quebra da cadeia de
custódia.
Apelos desprovidos. Decisão por maioria. (Evento 33, ACOR1).
Em síntese, o Tribunal, por maioria, vencida a e. Ministra Relatora Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, decidiu negar provimento aos apelos defensivos,
mantendo, na íntegra, a Sentença que condenou FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA
JÚNIOR e KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incursos no crime previsto no art. 251, caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal
Militar
Em 18 de dezembro de 2023, os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado foram admitidos, por ter sido verificado que o recurso é tempestivo, na forma do
art. 540 do CPPM; é cabível, ex vi do disposto no art. 124, inciso I, alínea a, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), e preenche os demais requisitos de
admissibilidade (Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000934-
40.2023.7.00.0000, evento 5, DEC1).
Registre-se que a época do julgamento a Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha (Relatora) e o Ministro Dr. José Coêlho Ferreira davam
provimento aos apelos defensivos para, reformando a Sentença vergastada, absolver os
Acusados, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
A Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha apresentou voto
divergente, no sentido de que deve ser reconhecida a insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, em especial, pela falta do termo de apreensão da substância
entorpecente, por se tratar de formalidade essencial (Apelação Criminal nº 7000344-
97.2022.7.00.0000, evento 30, VOTODIVERG1), in verbis:
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a
autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto
de apreensão e a realização de diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de
exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder
Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido
ou desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada dos Autos de Apreensão,
a dúvida de os psicotrópicos achados terem sido, realmente, os submetidos à análise pelo
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Certo é que tal circunstância enseja grave
violação do disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
[...]
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas. Com
efeito, a ausência do registro da arrecadação dos possíveis alucinógenos comprometeu a
lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção
do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não constar nos
autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio
pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da
higidez do conjunto probatório, votei vencida no sentido de dar provimento aos Apelos
defensivos para, reformando a Sentença vergastada, absolver os ex-militares FURLAN
REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Manifestação nº 139/2023, de 20 de
dezembro de 2023, da lavra do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000934-40.2023.7.00.0000, evento 9, CONTRAZ1),
in verbis:
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pronuncia-se pelo conhecimento
e desprovimento dos presentes Embargos Infringentes, para que seja mantida incólume a
decisão desta Corte Castrense, que negou provimento à Apelação no 7000344-
97.2022.7.00.0000/SP e manteve a condenação do ex-Soldados do Exército Furlan Reinaldo
Silva Corrêa e Kelvin Mendes Braga Miranda à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática
do crime militar de posse de substância entorpecente (art. 290, caput, do CPM), com o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, e o regime
prisional inicialmente aberto, no caso de cumprimento das reprimendas impostas. (Grifos do
autor).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado foram admitidos,
pois opostos tempestivamente e presentes os demais requisitos de admissibilidade. No
mérito, devem ser rejeitados.
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do Acórdão recorrido (Processo nº 7000344-97.2022.7.00.0000, evento 33,
ACOR1), destacam-se os seguintes trechos:
[...] Apesar da argumentação empreendida pela defesa, a autoria e a materialidade estão
plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a condenação dos apelantes pela
prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade de porte de
drogas.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial no 98165/2021 (Laudo
Definitivo), em relação a FURLAN REINALDO SILVA CORREA JÚNIOR, elaborado pelo
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica,
da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do qual se extrai, in verbis
(evento 19 da APM no 7000075-32.2021.7.02.0002).
‘LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL No: 98165/2021
DESCRIÇÃO: Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo “zip” e invólucro(s)
plástico(s) do tipo “filme” retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
RESULTADO: “A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABIOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)’.
Em relação a KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, a prova pericial encontra-se
delineada, in verbis (APM no 7000075-32.2021.7.02.0002, Evento 19):
‘LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL No 98.159/2021
DESCRIÇÃO: Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por pressão (tipo “zip” e invólucro(s)
plástico(s) do tipo “filme” retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais
ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
RESULTADO: “A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada
Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABIOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e
atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)’.
[...].
Do mesmo modo, não há como acolher o argumento Defensivo da quebra da cadeia de
custódia, não existindo nenhuma irregularidade nos autos que assegurem a afirmação da
defesa. Conforme o depoimento do 1°Tenente ADRIEL PIRES DOS SANTOS, após os
flagrantes as substâncias foram apreendidas e encaminhadas para analises. E, de acordo
com o laudo, foi detectada a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL.
Apesar de não haver menção nos autos quanto ao termo de apreensão, verifica-se a
existência de elementos seguros que levam à convicção de que as substâncias encontradas
na posse dos apelantes são as mesmas submetidas à análise pericial, não havendo que se
falar em quebra da cadeia de custódia. O ex-Ten Adriel, em seu depoimento em juízo,
afirmou que, no momento em que encontrou a maconha com o Sd. FURLAN, chamou a
testemunha que acompanhava a revista, lacrou a droga na frente de todos e informou tudo
ao sargento para que ele conversasse com a guarnição sobre o ocorrido, a fim de levar o
flagranteado para realização do exame de higidez para compor o APF, além do exame para
constatar qual era, de fato, a substância encontrada.
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença impugnada também foi precisa no enfrentamento do tema, conforme muito bem
argumentou a eminente Juíza Federal da Justiça Militar, in verbis:
‘Tendo em vista o flagrante da substância entorpecente de ambos os acusados pelo até
então 1° Ten Adriel Pires dos Santos, cada material foi devidamente embalado e
lacrado, separadamente, perante as testemunhas Cb Naytan Silva Carlos e Cb Edson
Alves dos Santos Júnior.
Em seguida as substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica. Conforme consta nos autos, foram
realizados o Laudo Pericial n° 75664/2021 (fls. 13/15 do PDF – IPM) e o Laudo
Pericial n° 98159/2021 (Evento 19) a respeito da substância encontrada com Kelvin,
além do Laudo Pericial n° 75666/2021 (fls. 13/15 do PDF - IPM) e o Laudo Pericial n°
98165/2021 (Evento 13) a respeito da substância que estava em poder do acusado
Furlan.
Em todos os procedimentos realizados, foi constatada a presença da substância
Tetraidrocanabinol (THC) no material, sendo 0,32 grama de massa bruta e 0,3 grama
de massa líquida de maconha encontrada com Furlan, e 3,63 gramas de massa bruta e
3 gramas de massa líquida com Kelvin.
No que concerne propriamente à apreensão da substância encontrada com Furlan,
alega a Defesa que o auto de apreensão é o documento que impede que as substâncias
encaminhadas à perícia sejam confundidas. Dentro da análise pericial realizada, foi
ressaltado que o material armazenado no invólucro plástico foi embalado e lacrado na
frente de testemunhas e do próprio ofendido, sendo enviado ao Instituto de
Criminalística, após a devida comunicação à guarnição. Além disso, cada material foi
lacrado separadamente com um número de identificação, conforme constatado em cada
laudo pericial anexado no APF.’
Eventual equívoco na produção do auto de prisão em flagrante e, assim, da forma pela qual
a substância entorpecente fora apreendida não tem o condão de invalidar a prova pericial,
se outros elementos atenderem com suficiência a presunção de regularidade da cadeia de
custódia. Nesse sentido, é vasta a jurisprudência desta Corte em admitir à hipótese a
comprovação da materialidade, conforme se verifica, in verbis:
‘EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 CPM). DEMORA NA
LAVRATURA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO
DA
SUBSTÂNCIA.
MERA
IRREGULARIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor de ex-militar da Aeronáutica, contra Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense, em sede de Apelação, que, por maioria de votos,
negou provimento ao Recurso defensivo e manteve a Sentença que condenou o
Embargante na sanção do art. 290, caput, do Código Penal Militar. 2. O presente
recurso busca fazer prevalecer a tese vencida, que absolvia o Réu, sob a
fundamentação que a elaboração tardia do Termo de Apreensão da droga cria uma
lacuna temporal irremediável na cadeia de provas, gerando dúvida quanto ao objeto
material do delito. 3. Contudo, mesmo a ausência do Termo de Apreensão da
Substancia Entorpecente constitui mera irregularidade procedimental, que, por si só,
não autoriza o reconhecimento da quebra da idoneidade da cadeia de custódia
probatória da materialidade, haja vista a possibilidade de outros elementos
probatórios serem considerados para tal fim. Precedentes deste Tribunal e do STF. 4.
No caso, não se vislumbram razões para se duvidar que o material submetido à perícia
definitiva não seja o mesmo apreendido na posse do Embargante, ante a constatação de
que as provas periciais foram corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhais uníssonas, demonstrando claramente a autoria e a materialidade do delito
capitulado no art. 290 do CPM. 5. Embargos Infringentes do Julgado a que se nega
provimento. Decisão por maioria.’ (STM – EI: 70005897920207000000, Relator:
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de
Publicação: 02/12/2020).
Dessa forma, conclui-se que as condutas perpetradas pelos Apelantes se consubstanciam em
fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem, nos autos, causas legais ou supralegais de
exclusão do crime e da culpabilidade, motivo pelo qual a condenação penal deve ser
mantida.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial no 98165/2021 (Laudo
Definitivo), elaborado pelo INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Os Apelantes agiram de forma livre e consciente ao trazer e manter substância entorpecente
em local sujeito à administração militar. Ademais, eram imputáveis e conheciam o caráter
ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa.
A pena aplicada foi justa e fixada em 1 (um) ano de reclusão, não se verificando qualquer
violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade ou da
dignidade da pessoa humana, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar
em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. [...] (Grifos nossos).
Em contrapartida, do voto divergente proferido pela Ministra Relatora MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Processo nº 7000344-97.2022.7.00.0000,
evento 30, VOTODIVERG1), destaca-se:
A despeito de terem sido coligidos aos autos os Laudos de Perícia Criminal (laudos
definitivos) nº 98159/2021 e 98165/2021, do Instituto de Criminalística da Superintendência
da Polícia Técnico- Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
(evento 19 da APM 7000075-32.2021.7.02.0002 e evento 13 da APM 7000126-
43.2021.7.02.0002), os quais constataram no material apreendido a presença do
Tetraidrocanabinol, principal componente químico da planta Cannabis Sativa Lineu,
entorpecente de uso proscrito no Brasil, não restaram acostados ao feito os indispensáveis
Autos de Exibição e de Apreensão, individualizando as características das substâncias
apreendidas, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Parquet Milicien furtou-se em solicitar o envio do supramencionado documento e sequer há o
ofício remetente da substância alucinógena.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de
quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a validação da
prova material.
Em síntese, a Defesa alega que não há colacionado aos autos o Termo de
Apreensão do material, no qual deveria constar descrição detalhada da substância
entorpecente apreendida, sendo formalidade essencial para o presente ato.
A ausência de auto de apreensão em conformidade com os argumentos
apresentados pela Exma. Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
compromete a análise de materialidade, pois não se pode determinar se os materiais entregues
para análise e confecção dos Laudos Periciais foram os mesmos apreendidos com o
embargante.
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, os argumentos da Defesa, no sentido de que sem esse
procedimento, resta descaracterizado à comprovação da materialidade delitiva, pois não se
poderá auferir de forma inequívoca a natureza e quantidade essenciais para configurar a
conduta delitiva. Portanto, rúptil é a idoneidade da cadeia de custódia da amostra colacionada
como prova da materialidade do crime.
Sendo assim, em que pese a posição minoritária, a jurisprudência do Superior
Tribunal Militar atual é pacífica, no sentido de que a ausência do Termo de Apreensão só
constitui mera irregularidade, podendo tal ausência ser sanada pelas demais provas constantes
dos autos. Neste ponto, convém destacar a seguinte decisão:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE
DROGAS
DENTRO
DO
QUARTEL.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA.
ACERVO
PROBATÓRIO.
HARMONIA.
BALIZAMENTO PUNITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O ART. 290 DO CPM,
ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ESTÁ EM
SINTONIA
COM
AS
CONVENÇÕES
DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA
E,
PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. 2.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A
PENALIZAÇÃO DO PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS CONDIÇÕES
PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006, O ART. 290 DO
CPM DEVE CONTINUAR SENDO OBSERVADO, POIS É ELE QUE, NESTE ÂMBITO
ESPECIALIZADO,
DEFINE
O
CRIME
DE
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. INAPLICÁVEL A LEI Nº
11.343/2006 NESTE RAMO DO PODER JUDICIÁRIO. 3. A EXISTÊNCIA DE FALHAS NA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA,
POR
SI
SÓ,
NÃO
IMPLICA
EM
SUA
TOTAL
DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME
DO ART. 290 DO CPM. NÃO HOUVE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, MAS UMA
MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA, POSTO QUE DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A CONFIRMAÇÃO
DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU QUAISQUER
EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU EXTERNAS A
JUSTIFICAR
A
DESCONSIDERAÇÃO
DA
LISURA
E
LEGITIMIDADE
DOS
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES MILITARES OU TÉCNICAS-
POLICIAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 4.
CONSTATADA A PERTINÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL, BEM COMO VERIFICADO
NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS, DEVE A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SER REFORMADA POR ESTA CORTE. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. Ministro Relator: CELSO LUIZ NAZARETH. APELAÇÃO
CRIMINAL Nº 7000717-31.2022.7.00.0000
Porquanto, não há que se cogitar insegurança jurídica, tampouco a aplicação do
Princípio in dubio pro reo”. Dos autos não se infere qualquer evidência que haja ocorrido
interferência interna ou externa hábil a comprometer os procedimentos adotados pelos
militares e, ou pela polícia técnica quando do recolhimento e análise do material.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal viceja entendimento, no mesmo sentido,
conforme precedente a seguir transcrito:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. INDÍCIOS DE
AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA
DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da
prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade
formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de
materialidade.
2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de
punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das
provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da
persecução criminal.
4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera
irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da
ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes.
5. Ordem denegada. (STF, HC nº 123539, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, Julgamento
em 25/11/2014, Publicação no DJe-246 de 16/12/2014.) (Grifo nosso).
Enfim, dos autos, verifica-se que as condutas são típicas, antijurídicas e
culpáveis, tendo os Embargantes agido de forma livre e consciente. Eram imputáveis,
conheciam o caráter ilícito do fato, sendo-lhes exigível conduta diversa.
Por derradeiro, registre-se que a pena aplicada foi justa e fixada em 1 (um) ano
de reclusão, não se verificando qualquer violação aos princípios constitucionais, com o
regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em consequência, o Acórdão vergastado não merece reparo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela DPU, e manter inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362348v3 e do código CRC 1790973f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 13/6/2024, às 15:49:0
7000934-40.2023.7.00.0000
40001362348 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000934-40.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGANTE: FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
No presente feito, divergi da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Cuida-se do exame de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública
da União em favor de FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e KELVIN
MENDES BRAGA MIRANDA contra o Acórdão prolatado por esta Corte nos autos da
Apelação nº 7000344-97.2022.7.00.0000, que, por maioria de votos, negou provimento ao
Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, que condenou os réus à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incursos no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
Naquela oportunidade, votei vencida, sendo acompanhada pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no sentido de dar provimento ao Apelo interposto pela Defesa
e reformar a Sentença hostilizada, absolvendo os acusados da prática do delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Inconformada, a Defensoria Pública da União requereu a prevalência do voto
vencido de minha lavra, tendo em vista as dúvidas quanto à materialidade do delito.
Razão assiste à Defesa ao sustentar a ausência de elementos probatórios aptos a
confirmar a materialidade da conduta delitiva, pelo que mantenho e reproduzo o voto vencido
por mim exarado em sede de Apelação, in verbis:
(...) Na espécie, a conduta dos ex-militares FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA JÚNIOR e
KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, a princípio, é típica, antijurídica e culpável.
Dúvidas inexistem acerca das autorias delitivas, mediante a prova testemunhal. Veja-se:
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, 1º Tenente Adriel Pires dos Santos, confirmou que
a substância ilícita encontrava-se na meia, dentro do coturno, do acusado FURLAN, que
informou que a “maconha” pertencia ao outro acusado, KELVIN, preso em flagrante
portando uma embalagem com material suspeito na mesma data (evento 116 da APM).
A segunda testemunha ministerial, Cabo Naytan Silva Carlos, esclareceu que, a pedido do
Tenente Adriel, realizou revista no réu FURLAN e, ao retirar suas meias, caíram no chão um
pedaço de seda e a substância ilícita. O denunciado FURLAN esclareceu que os objetos
pertenciam ao acusado KELVIN, que confirmou a posse do entorpecente (evento 117 da
APM).
7000934-40.2023.7.00.0000
40001361796 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em interrogatório judicial, o ex-militar FURLAN confirmou a posse da substância ilícita
(entregue pelo Sd Mendes), todavia, acreditava tratar-se de tabaco, pois havia solicitado ao
colega um cigarro de tabaco para enrolar no papel de seda (evento 179, documento 1, da
APM). O apelante KELVIN confirmou todos os depoimentos prestados durante o curso do
processo e aduziu que a substância entorpecente era “maconha”, numa quantidade em que
era possível compor um cigarro e que, de fato, pertencia a ele, bem como havia repassado
certa quantia ao Sd FURLAN, por amizade, sem que houvesse pagamento algum (evento 179,
documento 2, da APM).
Todavia, pertinente à materialidade delitiva, não vislumbrei ter ela sido cabalmente
comprovada, conforme a tese arguida pela DPU na defesa de Furlan concernente à violação
da cadeia de custódia, a qual transcrevo a seguir (evento 1, doc. 2):
“Extrai-se dos autos que não há prova da materialidade do delito diante da irregularidade
que vicia a cadeia de custódia.
Extrai-se da r. sentença os seguintes argumentos utilizados pela MM. Juízo para fundamentar
a regularidade da cadeia de custódia:
“(...) conforme a análise dos autos, a mera troca de números não prejudicou a constatação da
presença da substância Tetrahidrocannabinol no material encontrado com o acusado Furlan.
A letra da lei não especifica a quantidade mínima de droga necessária para a configuração do
crime preceituado pelo art. 290 do Código de Processo Penal, incorrendo o réu, desse modo,
no tipo penal amoldado pela conduta de "posse" do entorpecente. Assim, por todos os motivos
aqui expostos, evidencia-se a regularidade da cadeia de custódia no caso concreto”.
Com a devida vênia, o exame dos elementos colhidos durante o processo, bem como daqueles
colhidos na investigação preliminar ao menos trazem sérias dúvidas sobre a efetiva
regularidade da cadeia de custódia e, por consequência, da materialidade do delito.
Prevê o artigo 246, do Código de Processo Penal Militar:
Art. 246. Se das respostas resultarem fundadas suspeitas contra a pessoa conduzida, a
autoridade mandará recolhê-la à prisão, procedendo-se, imediatamente, se fôr o caso, a
exame de corpo de delito, à busca e apreensão dos instrumentos do crime e a qualquer outra
diligência necessária ao seu esclarecimento.
O documento que formaliza a apreensão dos objetos é o auto da apreensão, o qual deve
obedecer a certas formalidades legais. Ao apreender substância supostamente ilícita, deve a
autoridade proceder à lavratura do auto de apreensão de modo a permitir a identificação e
classificação da substância encontrada como entorpecente.
Desse modo, devem ser descritos todos os elementos que permitam a individualização da
substância e a forma de sua apreensão, impedindo, assim, que seja confundida. Sem esse
procedimento, restará descaracterizada a comprovação da materialidade delitiva, pois não se
poderá auferir de maneira cabal e inequívoca, a natureza e quantidade essenciais para
configurar a conduta delitiva.
Ausente o auto de apreensão, portanto, não se tem certeza da idoneidade da cadeia de
custódia, de modo que todos os atos decorrentes também se encontram viciados.”

A despeito de terem sido coligidos aos autos os Laudos de Perícia Criminal (laudos
definitivos) nº 98159/2021 e 98165/2021, do Instituto de Criminalística da Superintendência
da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
(evento 19 da APM 7000075-32.2021.7.02.0002 e evento 13 da APM 7000126-
7000934-40.2023.7.00.0000
40001361796 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

43.2021.7.02.0002), os quais constataram no material apreendido a presença do
Tetraidrocanabinol, principal componente químico da planta Cannabis Sativa Lineu,
entorpecente de uso proscrito no Brasil, não restaram acostados ao feito os indispensáveis
Autos de Exibição e de Apreensão, individualizando as características das substâncias
apreendidas, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento.
Inclusive, há de se pontuar que, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
o Parquet Milicien furtou-se em solicitar o envio do supramencionado documento e sequer há
o ofício remetente da substância alucinógena.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão tem o condão de
quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a validação da
prova material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr1:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da
coleta, da análise, de modo que se exige o menor número de custódios possível e a menor
manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando o material faz com que
seja menos manipulado e a menor manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é
proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
Renato Brasileiro2 aduz, in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de
boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências
colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser
excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros
remanescentes e realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a garantir a
autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto
de apreensão e a realização de diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de
exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder
Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja por descuido
ou desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada dos Autos de Apreensão,
a dúvida de os psicotrópicos achados terem sido, realmente, os submetidos à análise pelo
Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Certo é que tal circunstância enseja grave
violação do disposto no art. 248 do Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
7000934-40.2023.7.00.0000
40001361796 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO
PARA
A
CONDUTA
PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14
DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. DESCRÉDITO DA INSTRUNÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte Castrense tem
entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar. Precedentes do STM. O STM
posiciona-se pela prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto adequadas à
vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da rotina nos
quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não ficou
cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de
Apreensão da substância entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro
da arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação em vigor.
Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora:
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data
de Publicação: 7/2/2018) (Grifo nosso).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas. Com
efeito, a ausência do registro da arrecadação dos possíveis alucinógenos comprometeu a
lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção
do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não constar nos
autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da
ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio in dubio
pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para, reformando o Acórdão embargado, fazer
prevalecer a declaração de voto que formou a corrente minoritária no julgamento da Apelação
nº 7000344-97.2022.7.00.0000, de minha lavra, que dava provimento ao Apelo defensivo
para reformar a Sentença hostilizada e absolver FURLAN REINALDO SILVA CORRÊA
JÚNIOR e KELVIN MENDES BRAGA MIRANDA, da prática do delito previsto no art.
290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001361796v5 e do código CRC 3c87b01e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/6/2024, às 17:0:57
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000934-40.2023.7.00.0000
40001361796 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR